Tribunal: TJMT
Processo: 0030578-07.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030578-07.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO DE MORAIS - CPF: 015.662.401-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAISLA GEISI DA SILVA SIMEAO - CPF: 055.475.361-80 (VÍTIMA), IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL - A PALAVRA DE CRISTO PARA O BRASIL (VÍTIMA), RAFAEL FELIPE DA CONCEICAO - CPF: 002.251.011-73 (TESTEMUNHA), LININIO BOSCO DE FARIA - CPF: 405.886.101-00 (TESTEMUNHA), MOISES DIAS DOS SANTOS - CPF: 503.871.971-68 (TESTEMUNHA), ADMILSON PEREIRA LIMA - CPF: 655.394.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. APREENSÃO D
E PARTE DA

RES FURTIVA
NA POSSE DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REQUERIDO O AFASTAMENTO DO
CONCURSO DE AGENTES
. DESCABIMENTO.

CONCURSO COMPROVADO POR
PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de 18 (dezoito) dias-multa.

2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o con
junto
probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (
ii
) se restou demonstrada a qualificadora do concurso de pessoas.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de avaliação e prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

5. A autoria restou evidenciada pela apreensão d
e parte da

res furtiva
na posse do apelante logo após a prática do delito, circunstância que autoriza a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, não afastada pela defesa.

6. O concurso de pessoas ficou caracterizado pelas provas testemunhais, especialmente pelos relatos policiais harmônicos e coerentes, que indicaram a atuação conjunta dos agentes na subtração do bem.

7.
Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à qualificadora reconhecida, mantém-se a condenação imposta na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente, logo após a prática do delito, autoriza a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível para a posse do bem.

2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação criminal
e comprovar a incidência da
qualificadora do concurso de pessoas
.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, inciso IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap
0002960-73.2007.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06.11.2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
DIEGO FERNANDES DE MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO FERNANDES DE MORAIS
contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0030578-07.2018.8.11.0042, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
, à
pena de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 322748461),
o apelante
, patrocinad
o
pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela
absolvição
por
insuficiência de provas
,
sustentando, em síntese,
não ter ficado
demonstrada, de forma segura, a origem ilícita dos bens apreendidos, tampouco a efetiva participação do recorrente na subtração.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
, haja vista a ausência de prova do liame subjetivo entre o apelante e o corréu.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 322748464), nas quais refuta os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer lançado nos autos sob o ID 326918883, opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o
meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 23 de agosto de 20
1
8, por volta das 19h30min, na Igreja Evangélica Pentecostal denominada “A Palavra de Cristo para o Brasil”, localizada na rua Barreirinhos, bairro CPA I, em Cuiabá/MT,
DIEGO FERNANDO DE MORAES
e
Admilson Pereira Lima
, agindo com prévio ajuste de vontade, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em uma caixa de som, um microfone sem fio, um microfone com fio e um DVD, de propriedade do referido templo.

Em síntese, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...)
Segundo consta do incluso caderno investigativo, policiais militares realizavam rondas pelo bairro CPA 1, nesta Capital, momento em que visualizaram os denunciados DIEGO e ADMILSON em atitude suspeita, carregando a citada caixa de som.

Desta forma, os policiais realizaram abordagem dos denunciados DIEGO e ADMILSON. Ato contínuo, a guarnição questionou a procedência do equipamento de som e, a priori, os denunciados DIEGO e ADMILSON afirmaram que o aparelho lhes pertencia, contudo, em seguida, informaram que haviam subtraído o objeto da citada igreja evangélica.

Diante disso, os denunciados DIEGO e ADMILSON foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia para providências.

Perante a autoridade policial, o denunciado DIEGO reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio, manifestando-se apenas em juízo (IP-fls. 09/11). Lado outro, o denunciado ADMILSON negou a prática do crime (IP-fls. 14/16).

Parte dos objetos subtraídos foi apreendido (IP-fl. 20), restituído à vítima (IP-fl. 31) e avaliado indiretamente (IP-fl. 21) na importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
”
.

(ID

322747881
).

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o
corréu e o
apelante,
em concurso de agentes,

nos termos já relatados.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1. Do pedido de absolvição por insuficiência probatória
:

Consoante relatado, a Defesa busca a absolvição de
DIEGO FERNANDES
, ao argumento de que o conjunto probatório jungido ao feito não conduz à certeza de que os bens apreendidos na posse do apelante eram, de fato, de propriedade da vítima.

O pleito
não comporta provimento.

A
materialidade

do crime ressai comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação indireta, termo de reconhecimento de objeto, relatório policial (ID
322747881
e ss.), além dos depoimentos colhidos na fase judicial.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o
recorrente
DIEGO FERNANDES

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

O recorrente, embora devidamente intimado, não compareceu em juízo para seu interrogatório, motivo pelo qual foi decretada sua
revelia
.

Por outro lado,

s
ob o crivo do contraditório
,

(
ID

322748424
)

a testemunha
Moisés Dias dos Santos
relatou que era representante da Igreja na época dos fatos e, a princípio, alegou não se recordar dos fatos com precisão. Após
a contextualização dos fatos,

Moisés
se recordou que, na ocasião do furto, foi até a delegacia para realizar o reconhecimento dos objetos furtados e reavê-los, confirmando que os objetos tinham sido furtados da Igreja. Relatou que apenas conseguiu recuperar a caixa de som, embora tenham sido furtados também dois microfones e um DVD.

O policial militar
Louis
Ghassen
Junior da Costa Lopes
, em oitiva realizada em juízo

(
ID

322748424
)
,
relatou ter integrado a guarnição que realizou a prisão de
DIEGO

e
A
dmilson
,
se recordando que foram
abord
ados

nas proximidades
do local do furto, carregando uma caixa de som grande, o que causou estranheza.
Informou n
ão se recorda
r
se
os agentes
confessaram o delito e se outros itens (microfones e DVD) mencionados na denúncia foram encontrados com eles,
mas afirmou que a equipe havia sido notificada do furto por integrantes de uma igreja.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da
testemunha
Vilmar
Silverio
de Souza

(
ID
322748424
)
policial militar
, relatando
que
, na data em questão,
estava em ronda no
bairro
CPA e avistou o
recorrente
carregando uma caixa de som grande na cabeça, o que causou estranheza
à guarnição
. Ao abordá-lo,
identificaram que o aparelho havia sido subtraído
de uma Igreja, confirmando que
o bem foi reconhecido como sendo de propriedade
do referido templo por um dos integrantes na delegacia.
Embora tenha alegado não se recordar
da
ocorrência em detalhes,
confirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva, nas quais afirma que, durante a abordagem, os agentes
confessaram ter realizado o furto em conjunto
.

A despeito do raciocínio defensivo em sentido contrário, extrai-se, a partir dos relatos
das testemunhas
, que o
recorrente
DIEGO efetivamente praticou o crime de furto a ele imputado
, já que, a
o que se vê, os
depoimentos colhidos em juízo
revelam que a apreensão da
res furtiva
, ainda na posse do
apelante
, ocorreu
instantes após
a consumação do delito,
bem como
a caixa de som apreendida foi reconhecida pelo representante da Igreja na
delegacia
,
não havendo falar em dúvidas a respeito da propriedade dos objetos furtados.

É dizer, portanto, que o cenário posto expõe de forma incontroversa
tanto a
autoria quanto a materialidade delitiva
a partir da prisão em flagrante do recorrente em posse do bem subtraído,

circunstância
que
enseja
a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório
, competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto,
além de
o
apelante não ter comparecido em juízo para seu interrogatório, a Defesa

não se desincumbiu do ônus que lhe competia

e
não
trouxe
aos autos qualquer outro elemento probatório hábil para desconstituir as provas alhures destacadas.

Diante disso, reputo inarredável concluir que as provas produzidas nos autos
são aptas a demonstrar a autoria do apelante pelo delito que lhe é imputado
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

2.
Do afastamento
da causa de aumento pertinente ao
concurso de pessoas:

Alternativamente, a Defesa busca o afastamento da causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas
, argumentando não ter
sido demonstrado, no decorrer da instrução processual, a presença de verdadeiro vínculo ou nexo subjetivo entre os agentes.

Novamente
sem razão.

Não obstante o inconformismo defensivo, o concurso de agentes ficou devidamente comprovado na hipótese, sobretudo a partir da confirmação, em juízo, das declarações prestadas pelo policial
Vilmar
na fase inquisitiva, no sentido de que o apelante foi abordado na companhia do corréu, carregando a caixa de som subtraída da Igreja, ora vítima e, na ocasião,
ambos confessaram ter agido em conjunto para praticar o delito
.

Cumpre registar que embora a testemunha
consista no policia
l
que agi
u
na elucidação do fato, cuida-se de peculiaridade que
não afasta
a credibilidade ou a idoneidade de seu depoimento, tampouco
afasta o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso
legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que, ao agente de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o
apelante
na transgressão.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Desta feita
,
tendo o recorrente sido preso em flagrante na companhia do corréu, em posse do bem subtraído
,
e
tendo o policial militar responsável por atender a ocorrência confirmado em juízo que ambos confessaram a
prática
do furto em conjunto, mostra-se inviável o decote da majorante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto
por
DIEGO FERNANDES DE MORAIS
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0030578-07.2018.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026